Tribunal: TJDFT
Processo: 0721672-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.
II. Questão em discussão
A questão controvertida consiste em verificar se houve contradição ou omissão na fundamentação do acórdão.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
A adoção de tese diversa da pretendida pela parte não configura vício, mas decorre da função jurisdicional de aplicar o direito ao caso concreto, conforme os princípios iura novit curia e naha mihi factum dabo tibi jus.
A discordância da parte com a solução jurídica não caracteriza contradição ou omissão, tampouco exige manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“A discordância da parte com a solução jurídica adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade.”
“Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025;
CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 852475 (Tema 897);
TJDFT, Acórdão 1805860, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima (2024);
TJDFT, Acórdão 1795534, Rel. Arnoldo Camanho (2023).